Tribunal: TJSP
Processo: 1004534-58.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos à Execução. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de autos de infração e multa expedidos pelo PROCON. Omissão de registro eletrônico de notas fiscais. Infração caracterizada e não controvertida. Autuação decorrente de denúncias dos consumidores. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência

Ementa:
Embargos à Execução. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de autos de infração e multa expedidos pelo PROCON. Omissão de registro eletrônico de notas fiscais. Infração caracterizada e não controvertida. Autuação decorrente de denúncias dos consumidores. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
1
Registro: 2020.0001013477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004534-58.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WAL-MART
BRASIL LTDA., é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
2
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 (Digital)
Apelante: Wal-Mart Brasil Ltda.
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP
Comarca: Bauru
Juiz Sentenciante: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.238
Ementa:
Embargos à Execução. Defesa do consumidor.
Pretensão
de
afastamento
de
autos
de
infração e multa expedidos pelo PROCON.
Omissão de registro eletrônico de notas
fiscais. Infração caracterizada e não controvertida. Autuação decorrente de
denúncias dos consumidores. Multa fixada de
100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei.
Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.
Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 503/509, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela a empresa
embargante que pretendia afastar as Certidões de Dívida Ativa decorrentes
de Autos de Infração e Imposição de Multa expedidos pelo Procon, os quais
lhe imputam infração pela ausência de registro tempestivo de documentos
fiscais.
Entendeu o julgado a caracterização das infrações
conforme denúncias de consumidores, expressamente indicadas nos autos
de infração, e o descumprimento da lei. O julgado manteve a multa imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
3
tratando-se de sanção pelo descumprimento da lei e que não está vinculada
ao valor das operações.
Apela a empresa embargante a perseguir o acolhimento
da defesa, ao argumento de inexistência de certeza e exigibilidade das
CDA's, diante da ausência de fundamento legal da infração aplicada.
Também alega ocorrência de vícios formais nas autuações, notadamente
pela ausência de demonstração das reclamações e denúncias dos
consumidores, inexistindo prova do ato ilícito. Alternativamente, requer o
reconhecimento de excessividade da sanção imposta, que considera
confiscatória, pois não atende à proporcionalidade, razoabilidade e
capacidade contributiva. Por fim, pede que os juros sejam cobrados no limite
da taxa Selic (fls. 528/552).
O recurso foi processado e respondido (fls. 559/592).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Os embargos à execução perseguem o cancelamento
das Certidões de Dívida Ativa copiadas às fls. 70/73, decorrentes dos Autos
de Infração apresentados às fls. 114/116 e que imputam à embargante a
prática de infração à legislação de proteção ao consumidor, por ausência de
registro eletrônico dos documentos fiscais.
Inicialmente, registre-se não poder ser conhecida a
alegação relativa à nulidade das Certidões de Dívida Ativa por não
preencher todos dos requisitos do art. 2o, §5o e §6o, da Lei no 6.830/80, sem
indicação expressa do fundamento legal da infração. Isso porque se trata de
inovação recursal não admitida.
Ainda que assim não fosse, a alegação não poderia ser
acolhida, já que as Certidões de Dívida Ativa indicam claramente a origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
4
do débito, sua forma de constituição conforme os Autos de Infração
correlatos, a disposição legal infringida e o modo de cálculo de juros e
multa.
Quanto ao mérito, não há controvérsia a respeito da
realidade da infração imputada, tanto que a embargante argumenta com
nulidade do procedimento administrativo e por ausência de apresentação
das denúncias dos consumidores.
É clara a realidade das reclamações e denúncias,
conforme os Autos de Infração discutidos, com indicação de tal e qual
documento fiscal deixou de ser tempestivamente registrado, bem como o
número da denúncia do consumidor.
Além disso, não houve cerceamento de defesa na esfera
administrativa, observado que a embargante lá apresentou defesa (fls.
151/186, 214/250,312/347 e 404/440), além de pedidos de reconsideração
da decisão de rejeição dessas defesas (fls. 265/290, 361/386 e 454/479).
Assim, também se rejeita a alegação relativa à nulidade
da autuação.
A conduta da empresa caracteriza infração prevista na Lei
Estadual no 12.685/07, já que impossibilita que os consumidores recebam
créditos ou participem de sorteios do programa Nota Fiscal Paulista, bem
como dificulta a fiscalização tributária.
Logo, não há que se falar em ausência de prejuízo aos
consumidores ou ao fisco, porque houve o descumprimento da norma.
E está adequada a multa imposta, que encontra respaldo
na legislação pertinente e tem caráter punitivo e sancionatório. Vejamos a
disposição do artigo 7o, § 1o, 2, da Lei Estadual no 12.685/2007:
Artigo 7o. Ficará sujeito a multa no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
5
equivalente a 100 UFESPs Unidade Fiscal do Estado
de São Paulo, por documento não emitido ou entregue,
a ser aplicada na forma da legislação de proteção e
defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de
emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal
hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou
serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação.
§ 1o. Ficará sujeito à mesma penalidade, por
documento, o fornecedor que violar o direito do
consumidor pela prática das seguintes condutas:
(...)
2. deixar de efetuar o Registro Eletrônico do
documento fiscal na forma, prazo e condições
estabelecidos Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo;
Note-se que não houve imputação de sanção em
montante superior a 100 UFESP por documento fiscal que não foi
tempestivamente registrado.
Por outro lado, registra-se também que a hipótese não
discute débitos de imposto, de forma que não há qualquer correlação com o
valor das operações, ou mesmo que seja devida a redução da multa a 100%
sobre o valor da operação, como pretendido pela apelante.
Veja-se o entendimento desta Corte, conforme os
julgados assim ementados:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
6
FISCAIS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
POSSIBILIDADE. Não obstante a natureza tributária,
trata-se
de
norma
que
busca
tutelar
relação
consumerista. Competência do PROCON para a
fiscalização e aplicação de sanção. Aplicação da Lei
Estadual no 12.685/2007 e Decreto no 53.085/2008.
Valor da multa fixado de acordo com número de notas
não registradas. Razoabilidade e proporcionalidade.
Confisco indireto inexistente. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
0059820-68.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, relator Des. Marcelo Semer, julgamento em
26/5/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON - AUSÊNCIA DE
REGISTRO ELETRÔNICO NO PRAZO LEGAL -
INFRAÇÃO AO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI
ESTADUAL
No
12.685/07
-
MULTA
CONSIDERADA DEVIDA. 1. Sentença ratificada, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Auto de infração
regularmente lavrado, com previsão no art. 7o,
parágrafo único, da Lei Estadual no 12.685/07. 3.
Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso
desprovido. (Apelação no 0061750-24.2012.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, relator Des. Francisco
Bianco, julgamento em 24/3/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
7
Anulatória - Multa administrativa - PROCON - Ausência
de registro eletrônico de documentos fiscais - Denúncia
de clientes - Nota fiscal paulista - Multa já reduzida em
60% administrativamente, resultando em valor que não
configura
confisco,
mostrando-se
razoável
e
proporcional, tendo em vista a repetição do ato -
Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido. (Apelação no 0012830-19.2012.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, relator Des. Marrey Uint,
julgamento em 1o/7/2014).
De resto, é de se assinalar que a multa administrativa
objetiva compensar o dano presumido1, que, no caso em apreço, não se
resume ao valor da operação mercantil ou ao crédito diminuto apropriado
pelo consumidor, pois a infração leva à perda da chance nos sorteios
efetuados pelo fisco, que, conforme informado nos autos, podem gerar
renda entre dez e duzentos mil reais, sem contar o dano difuso às
exigências da boa-fé objetiva e à cidadania fiscal que constitui a finalidade
da lei.
Vê-se, pois, que inexiste o caráter confiscatório da multa
aplicada que, por severa que seja, e o é como deve ser, é produto de prévia
estimativa pelo legislador dos danos produzidos, e que, repita-se, não se
circunscrevem ao valor da operação mercantil, com o que, ainda, e por
decorrência lógica, afasta-se a alegação de falta de proporcionalidade.
O pedido de limitação dos juros à taxa Selic também
caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecido, anotado, de todo
modo, que não houve demonstração de exigência de juros em excesso.
Com esses fundamentos, era mesmo de serem rejeitados
os embargos à execução.
1 Cf. Hely Lopes Meireles, Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 35a Ed., pág. 199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004534-58.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18.238-D
8
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária ora
fica majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator